Tribunal: TJSP
Processo: 2036308-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO
Cumprimento de sentença – Sociedade de economia mista – Serviço público essencial – Exclusividade – Regime de precatórios – Possibilidade:

– A sociedade de economia mista que exerce serviço público essencial, com exclusividade, está sujeita ao regime de precatórios.